Tribunal: TJPA
Processo: 0802618-89.2024.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802618-89.2024.8.14.0061

RECORRENTE: GUILHERME LOPES SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2°, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, DO CPB. PRELIMINARES. PRONÚNCIA. NULIDADES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. TESE NÃO ACATADA. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.

DESCABIMENTO.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. RÉU BENEFICIADO COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, em razão de disparos de arma de fogo realizados supostamente por ciúmes. A defesa pugna pela nulidade da decisão por ausência de fundamentação da decisão e por excesso de linguagem, pleiteia, no mérito, pela impronúncia do Recorrente, ou, subsidiariamente, pela exclusão das qualificadoras, bem como pelo direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i) se a decisão de pronúncia incorreu em nulidade por ausência de fundamentação e excesso de linguagem; (ii) se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri; (iii) se existe suporte probatório mínimo à manutenção das qualificadoras na decisão
a quo
, ou se é necessária a exclusão destas em fase anterior ao Tribunal Popular; e (iv) se é possível recorrer em liberdade.

III.

Razões de decidir

3.
Ab ibitio
, verifica-se que a sentença de pronúncia atendeu aos requisitos do art. 413 do CPPB e do art. 93, IX, da CF/1988, com exame adequado da materialidade e dos indícios de autoria, não se constatando nulidade por ausência de fundamentação.

4. De igual forma, constata-se que a decisão se limitou a descrição dos fatos narrados na denúncia
,
sem emitir juízo de valor ou antecipar entendimento condenatório, razão pela qual não se constata excesso de linguagem capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

5. Acerca do pedido de impronúncia, é cediço que a decisão atacada visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413 do CPPB.

6. Destarte, a fase de pronúncia reclama a aplicação do princípio in dubio pro societate, significando que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

7. No que tange ao pedido de exclusão das qualificadoras, esta somente pode ocorrer caso sejam manifestamente improcedentes ou desprovidas de amparo nos autos, o que não ocorre no caso vertente, sob pena de usurpação de competência, devendo a apreciação aprofundada do pedido recair sobre o Conselho de Sentença.

8. Por fim, verifica-se que o pedido formulado para que o réu recorrera em liberdade resta prejudicado, já o douto Magistrado primevo substituiu a custódia preventiva dele por medidas cautelares diversas da prisão.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido, em parte, e nesta desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia atende ao dever constitucional e legal de fundamentação quando expõe de forma suficiente as provas da materialidade e os indícios de autoria, não configurando nulidade por ausência de motivação 2. É inadmissível cassação de decisão por suposto excesso de linguagem, quando o julgador se limita a descrever os fatos conforme os autos, sem juízo valorativo. 3. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate
. 4. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório, o que não se vislumbra no caso vertente, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da matéria. 5. Derradeiramente, o pedido de recorrer em liberdade formulado em prol do réu resta prejudicado, quando a prisão preventiva tiver sido revogada e aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, exatamente como se observa no caso sob exame."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e art. 93, IX; CPPB, art. 413.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 899.093/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25.06.2024; TJPA, RESE nº 0010414-48.2018.8.14.0006, Rel. Des. Kédima Lyra, j. 01.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do Recurso e nesta negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por

Guilherme Lopes Sousa
,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Thiago Cendes Escórcio, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí respondendo, cumulativamente, pela Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Narra a denúncia
,
à ID 26575583
, que:

“(...) no dia 08/06/2024, por volta das 10h, GUILHERME LOPES SOUSA, motivado por ciúmes, efetuou disparos de arma de fogo contra FABRÍCIO DOS SANTOS LEÃO, utilizando-se, para tanto, de uma arma de fogo que havia adquirido para se defender de ameaças pretéritas.

Relata a vítima que estava ingerindo bebida alcóolica em companhia do acusado e demais vizinhos, quando, após pegar uma cerveja na cozinha, retornou, posicionando-se de costas para o acusado, que com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade.

A testemunha Maria Suziane, companheira da vítima, relatou que Fabrício retornou para casa logo cedo, momento em que, após um desentendimento, o mesmo retornou para residência da frente, onde teria passado a noite bebendo. Minutos depois ouviu os disparos, ato contínuo, olhou para rua e visualizou GUILHERME correndo, e FABRÍCIO, que estava de costas, também correu, sendo socorrido por sua vizinha Nielma, e levado para UPA.

A testemunha Nielma Pereira relata que estava varrendo a área na frente da sua casa, quando ouviu os disparos de arma de fogo, que ao olhar para rua, visualizou Fabrício sangrando e Guilherme correndo em direção contrária.

A testemunha Tatiana Pantoja, companheira do acusado, declarou que foi até o local onde Guilherme, Fabrício e os demais estavam bebendo, momento em que Fabrício flertou com ela. Guilherme, que estava próximo, notou o comportamento de Fabrício e ficou aborrecido, momento em que entrou para casa, e após questioná-la sobre o que estaria acontecendo saiu novamente e efetuou os disparos.

Em sede policial, Iures Rodrigues Lopes, genitora do acusado, declarou que estava na frente de casa, quando viu Guilherme sair para rua com uma arma na mão e efetuar disparos contra Fabrício, momento em que bateu em sua mão, na intenção de evitar um mal maior, e que mesmo tentando conter seu filho, este ainda conseguiu atingir alguns disparos na vítima.

As testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, foram uníssonas em seus depoimentos à autoridade policial, relatando que ao chegarem no local depararam-se com o suspeito em fuga e ao ser questionado sobre o fato, informou que “havia se desentendido com algumas pessoas e teria disparado contra Fabrício por motivo de bebedeira”(textuais).

De posse das informações, os policias diligenciaram ao endereço da vítima com o objetivo de localizar a arma utilizada, no entanto, não lograram êxito.

Em seu interrogatório, o acusado confessou o crime, endossando que só não efetuou mais disparos pois foi dominado pelas pessoas que estavam no local, contudo, suscitou a tese de que agiu motivado por ciúmes.

II - DA AUTORIA E MATERIALIDADE:

A autoria e a materialidade do crime restaram sobejamente provadas pelos depoimentos das testemunhas, pelo prontuário médico da vítima (ID 117827805, fl. 1 a 4), pelos registros fotográficos (ID 117181730, fl.1,2) bem como pela confissão do acusado.”

Em razões recursais
,
à ID 26575672
, pugna a defesa do Recorrente, preliminarmente, pela cassação da sentença de pronúncia, ante o excesso de linguagem e ausência de fundamentação da decisão, bem como o pedido de recorrer em liberdade; no mérito, a defesa pleiteia por sua impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria ou, subsidiariamente, que sejam excluídas as qualificadoras.

Em contrarrazões
,
à ID 26575680
, a RMP de 1º Grau, Dra. Aline Janusa Teles Martins, requer que se julgue improvido o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Recorrente, mantendo a sentença de pronúncia proferida nos autos, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em despacho, à ID

26575682
, o douto Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa De Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso interposto em favor de Guilherme Lopes Sousa, para que seja mantida a sentença de pronúncia, com a consequente submissão do Recorrente a julgamento perante Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do Recurso.

PRELIMINARES

- Da nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação

Aduz o Recorrente que o Magistrado singular ao proferir a decisão de pronúncia, não a fundamentou adequadamente, sustentando que o único argumento de que o Recorrente teria sido o autor do delito foi, supostamente, um relacionamento amoroso eventual mantido com a vítima Joiciane.

Em análise dos autos, observar-se não lhe assistir razão.

Cumpre destacar que a decisão recorrida não se arrimou exclusivamente no argumento supracitado, observando-se possível erro material no pleito defensivo, já que a vítima do caso em tela se chama Fabrício dos Santos Leão, o qual nunca foi mencionado encontrar-se mantendo relacionamento amoroso eventual com o Recorrente.

De outra banda, necessário pontuar que a decisão apresenta exame suficiente do conjunto fático-probatório, contendo referência expressa aos elementos de convicção extraídos dos autos, notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas, além de elementos de materialidade, como boletim de ocorrência, laudos médicos e fotografias das lesões.

Destarte, restou atendido o disposto no artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal, bem como o art. 413 do CPPB, que exige motivação adequada ao juízo de admissibilidade da acusação, com indicação de provas de materialidade e indícios de autoria, sem antecipação de juízo de mérito.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

- Da nulidade da pronúncia por excesso de linguagem

Aduz, ainda, o Recorrente, em sede preliminar, que o Juízo
a quo
ao proferir a decisão de pronúncia ultrapassou os limites do art. 413, §1º, do CPPB, excedendo-se no uso da linguagem, ao fazer menção a depoimento da própria vítima e por citar que às qualificadoras deveriam ser mantidas por haver indícios de que o réu teria agido por ciúmes e atingido a vítima pelas costas, o que configuraria excesso de linguagem porque certamente influenciaria no veredito dos jurados.

In casu
, da simples leitura do
decisum
ora objurgado, vê-se que as alegações supra não merecem abrigo, pois o douto Juízo
a quo
, tão somente, descreveu o fato criminoso, nos exatos termos do contido na preambular acusatória, no claro intuito de possibilitar a correta e fidedigna narrativa dos acontecimentos, sem que se configure a emissão de prévio juízo condenatório.

Assim, no que tange ao alegado excesso de linguagem, tem-se que não obstante o Juiz do feito tenha apontado os motivos que justificariam a pronúncia do Recorrente, não se constata qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos a ponto de influenciar na decisão dos jurados.

Cumpre destacar que, diferentemente do erro grave que foi alegado pela defesa, a sentença atacada limitou-se a transcrever o depoimento da vítima, que indicaria a participação do Recorrente nos fatos em apuração, não examinando as provas colhidas de forma a esboçar Juízo de certeza de condenação.

Nessa senda, do referido pronunciamento judicial, depreende-se que houve apenas menção aos elementos de convicção reunidos ao longo da ação penal, e que motivariam a submissão do Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que, com isso, se concluísse pela comprovação incontroversa da autoria delitiva, restando presentes nos autos apenas indícios suficientes da autoria do crime, razão pela qual encontram-se devidamente preenchidos os pressupostos legais necessários à prolação da sentença de pronúncia.

No caso sob exame, da leitura atenta do
decisum
vergastado depreende-se que não há nenhum excesso de linguagem que possa influenciar no julgamento do litígio e em possível tese defensiva, restringindo-se à exposição dos fatos a fim de demonstrar a existência da materialidade do crime e indícios de autoria, nos termos do artigo 413 do CPPB.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

- Da almejada impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, já que a decisão atacada, apesar de haver elementos que demonstrem a relação do Recorrente com os fatos criminosos, do mesmo modo haveria também elementos que demonstram que o acusado não tinha dolo de causar a morte da vítima.

Dessa maneira, alega que as provas constantes nos autos seriam frágeis e frutos de um “inquérito policial suspeito” sem indícios contundentes juntados à inicial ou indicação de conduta específica do Recorrente.

Como cediço, a decisão de pronúncia, conforme o artigo 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, exigindo apenas a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que o réu seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, prevalente nesta fase processual, seguido por esta Corte de Justiça, demais Tribunais pátrios, inclusive, Superiores.

Nesse sentido:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1; 2; 3 e 4. (...).

5. Sob outro ângulo, “a utilização do princípio
in dubio pro societate
não fere a presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes os indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, não há inconstitucionalidade na aplicação, nesta primeira fase processual, do princípio
in dubio pro societate
” (TJCE, RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095).

RECURSO DE LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010414-48.2018.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/10/2024)
GRIFEI

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

No caso em comento, de acordo com a sentença de pronúncia,
à

ID 26575666,
que, aliás, tem fé pública, a materialidade e os indícios de autoria estão demonstradas na medida em que há provas nos autos de que o crime de tentativa de homicídio ocorreu, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, imagens do corpo da vítima e pelas provas orais coligidas; não pairando quaisquer dúvidas quanto à existência do delito em questão.

Assim sendo, e considerando que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade de acusação, no qual se requer apenas a comprovação da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambos evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o agente do delito, imprescindível apenas para a fase condenatória; portanto,

existindo

fortes

indicativos

de

que
o
acusado

foi o autor da empreitada criminosa descrita na denúncia ou dela participado, a acusação deve ser remetida

para

julgamento

pelo

Júri,

consoante

dispõe

o

art.

5º,

inc.

XXXVIII da

Constituição

Federal, não sendo prudente usurpar a competência do Tribunal do Júri.

- Da exclusão das qualificadoras

Insurge-se, ainda, o Recorrente, quanto as qualificadoras, alegando que devem ser afastadas, por não estarem demonstradas de forma inequívoca nos autos.

Cumpre ressaltar que já me manifestei, alhures, acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, resta suficientemente motivada acerca do crime de tentativa de homicídio qualificado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Destarte, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras induvidosamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil e por outro motivo que difie, ou não.

- Do pedido de recorrer em liberdade

Por fim, no que tange ao pleito formulado pela defesa para que o réu possa recorrer em liberdade, constata-se restar prejudicado, já que o Juízo
a quo
revogou a prisão preventiva dele, tendo sido impostas medidas cautelares sob justificativas adequadas, daí que não conheço do Recurso, nesta parte.

Ante o exposto, conheço, do Recurso, em parte, e nesta nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos para que o réu
Guilherme Lopes Sousa
seja submetido a julgamento perante o Júri Popular.

É o voto
.

Belém/PA, 21

de julho de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2025